Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITARALRES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESPONSÁVEL. TERMO. ASSINATURA. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.

2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. A responsabilidade pelas despesas médicas contratualmente assumida pelo réu o torna parte legítima para compor o polo passivo da ação de cobrança movida pelo hospital.

3. A pessoa indicada no termo de responsabilidade pelos custos dos serviços médico-hospitalares responde solidariamente com o espólio do paciente pela dívida, como consequência da vontade das partes (CC, art. 265).

4. Afasta-se a alegação de violação aos princípios da informação, boa-fé e função social do contrato quando evidenciado que o termo de responsabilidade sobre as despesas da internação particular, assinado pelo réu, possui linguagem simples e objetiva em relação ao tema.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.